Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-95.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000952-95.2021.8.11.9005.
Impetrante: HELIO ALVES DAMACENA.
Autoridade Coatora: Dr. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH, do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.
O impetrante alega que a autoridade coatora, equivocadamente, atribui ao recurso inominado interposto nos autos no 1020307-34.2021.8.11.0003, o efeito suspensivo.
Requer a concessão de liminar para que seja afastado o efeito suspensivo do recurso inominado interposto e, ao final, concedida à segurança, para que o referido recurso seja recebido apenas no efeito devolutivo.
Relatei.
Decido.
O impetrante almeja a concessão de liminar em mandado de segurança, objetivando que seja afastado o efeito suspensivo do recurso inominado interposto e, ao final, concedida à segurança, para que o referido recurso seja recebido apenas no efeito devolutivo.
Pois bem. O procedimento previsto na Lei no 9.099/95 não aponta recurso contra decisão interlocutória, sendo certo que o Mandado de Segurança somente pode ser utilizado em hipóteses excepcionais e de forma alguma como sucedâneo recursal.
Verifica-se que o impetrante está se utilizando do presente mandado de segurança como substituto do recurso de agravo de instrumento, para recorrer da decisão interlocutória que lhe foi desfavorável.
A ação mandamental não pode ser utilizada indiscriminadamente em substituição ao agravo de instrumento, pois gera desvirtuamento de sua finalidade.
A jurisprudência dominante é no sentido de que no Juizado Especial não cabe a interposição de mandado de segurança para impugnar decisão interlocutória.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 576.847, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe de 7/08/2009, reconheceu a repercussão geral da questão e decidiu pelo não cabimento de Mandado de Segurança contra as decisões interlocutórias exaradas em processos dos Juizados Especiais. O acórdão restou assim ementado, in verbis:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
A parte que elege o sistema dos Juizados Especiais para a propositura da ação, renuncia o manejo de recursos em face de decisões interlocutórias, o que também inviabiliza a impetração de mandado de segurança contra essas decisões. Nesse sentido, verbis:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INICIAL INDEFERIDA. MANDAMUS IMPETRADO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. MERO DESCONTENTAMENTO EM RELAÇÃO AO DEFERIMENTO DE LIMINAR QUE, POR SI SÓ, NÃO TORNA A DECISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO QUE PODE SER ARGUIDA EM POSTERIOR RECURSO INOMINADO. ART. 5o, II, DA LEI 12.016/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (TJRS - Agravo Interno, No 71009139106, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 18-02-2020) (destaquei).
MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 10 DA LEI No 12.016/2009. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRADA DO NOME DA IMPETRANTE DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRIVEL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL OBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (TJRS - Mandado de Segurança No 71006069611, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 12/05/2016)
Ademais, sequer também poderia impetrar contra sentença, pois desafia a interposição de recurso inominado, nos moldes da Súmula 267 do STF. Vejamos: “Súmula 267: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”
Logo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009, que dispõe:
“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.
Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, inciso I, do NCPC c/c art. 10, da Lei n. 12.016/2009.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Intimem-se.
Transitada em julgado, arquive-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora